Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732357-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF AGRAVADO: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO, DIOGO EGIDIO FERREIRA DE ABREU, BRUNO CASTELANI DINIZ AMORIM, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO O agravante-autor pleiteia a reforma da r. decisão agravada (id. 137879552) que indeferiu o pedido de arresto de cachorros apreendidos na posse do agravado-réu Christiano do Amaral Carvalho. A r. decisão agravada indeferiu o pedido liminar e dois cachorros foram restituídos aos proprietários Diogo Egídio Ferreira de Abreu e Bruno Castelani Diniz Amorim; a agravante-autora apresentou pedido de desistência do processo quanto aos agravados Diogo Egídio Ferreira de Abreu e Bruno Castelani Diniz Amorim, pedido homologado conforme sentença de id. 140298124, autos originários. No dia 13/12/2022 foi proferida decisão, nos autos do processo originário, deferindo parcialmente a tutela de urgência pleiteada (id. 145047859), nos seguintes termos: “[...] Se os animais estão sob a guarda cautelar por força de decisão proferida pelo Juízo criminal, a concessão de sequestro dos mesmos animais imporia medida cautelar desnecessária e redundante, ao menos no atual momento. Portanto, indefiro o pedido relativamente ao sequestro dos animais que já estão custodiados cautelarmente sob a responsabilidade da parte autora. Sobre a cominação da obrigação de não-fazer relativamente à abstenção de acolhimento de animais pelo réu, há plausibilidade jurídica, pela lembrança do princípio da dignidade animal, a qual manifestamente não poderia ser adequadamente atendida, ao menos enquanto o réu estiver padecendo do quadro de depressão, doença que exige do paciente atenção e cuidados especiais, incompatíveis com as várias responsabilidades envolvidas na atividade de criar e cuidar de outras vidas. Trata-se aqui de tutela provisória, que poderá ser revista à luz das provas a serem colhidas ao longo da fase instrutória. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória, para cominar ao réu a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de acolhimento de novos animais em sua residência, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de violação. Intime-se o réu, por oficial de justiça, para ciência da presente decisão. Digam as partes, sobre o interesse na produção de mais alguma prova. [...]” (g.n.) Além disso, o agravado-réu Christiano do Amaral Carvalho foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pela prática do crime de maus tratos contra cachorro (art. 32, §1o-A da Lei 9.605/98), por treze vezes (726816-37.2022.8.07.0001). Assim, intime-se o agravante-autor para informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora